Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729926-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente por meio da petição de ID 156769097, uma vez que a renúncia da parte do crédito principal que excede a 10 (dez) salários-mínimos unicamente para fins de modulação do tipo de requisitório da parcela incontroversa afronta a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 28 das Repercussões Gerais daquela Corte Suprema, o que não é possível. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intime-se.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, apresentado pela ora agravante, pleiteando o pagamento do montante de R$ 16.636,88 (dezesseis mil, seiscentos trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a março de 1997. Dado regular trâmite ao feito, sobreveio a r. Decisão de ID n° 149975098, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório em favor da parte exequente/agravante, no valor de R$18.581,29 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). Em seguida, após ver negado seu pleito de aplicação do teto de 20 (vinte) salários mínimos para o fim de receber os valores que lhe são devidos por meio de expedição de requisição de pequeno valor, a parte exequente apresentou petição solicitando a homologação de sua renúncia à “(...) parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, pugnando, em consequência, pelo prosseguimento do feito mediante a expedição das competentes RPV’s. (...)”. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante sustenta que “(...) apresentou renúncia quanto à parte do seu crédito que excede a 10 (dez) salários mínimos, unicamente para fins de RPV, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, a fim de permitir que tanto o valor incontroverso como o controverso sejam adimplidos pela mesma forma de pagamento. (...)”. Defende que “(...) em vista a renúncia apresentada pelo exequente, não haverá a expedição de precatório na hipótese vertente, mas sim de RPV para pagamento do crédito principal. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo ativo, para o fim de que seja determinada “(...) a homologação do pedido de renúncia apresentada no ID 156769097 dos autos originários, impondo-se ao juízo agravado a obrigação de expedir a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento do valor incontroverso referente ao crédito principal. (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49330080. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Conforme o relatado, a agravante sustenta que “(...) apresentou renúncia quanto à parte do seu crédito que excede a 10 (dez) salários mínimos, unicamente para fins de RPV, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, a fim de permitir que tanto o valor incontroverso como o controverso sejam adimplidos pela mesma forma de pagamento. (...)”. Nesse contexto, defende que “(...) em vista a renúncia apresentada pelo exequente, não haverá a expedição de precatório na hipótese vertente, mas sim de RPV para pagamento do crédito principal. (...)”. Por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), o STF, intérprete final da CF, firmou a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Destaca-se que se discutia, no referido leading case, a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação definitiva da impugnação restrita a correção do débito. No caso em análise, em que pese já haver decisão quanto à correção do montante devido, mostra-se necessária a aplicação da respectiva orientação no que remete aos valores que definem a modalidade requisitória a ser expedida. Nesse contexto, deve ser “(...) observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. (...)” (STF - Tema no 28). Assim, a fim de ver satisfeita a obrigação da parte executada/agravada por meio da expedição de RPV, mostra-se necessária a renúncia do crédito total que excede a 10 (dez) salários-mínimos, não sendo admitido o fracionamento da dívida para fins de modulação da sistemática de expedição dos precatórios/RPV. Nesse sentido, já tem se posicionado esta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso do crédito. 2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605007, 07164131220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 3. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, que impede que o mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que o montante total apurado da execução ultrapassa os limites inerentes à RPV, não pode a agravante renunciar aos valores que excederem tal limite em relação apenas ao crédito principal que lhe é devido, sob pena de fracionamento ilegal da execução. Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela ora recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora